Tribunal: STF
Processo: AI 61993
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
1. Acórdão local que impõe ao réu a pena de multa por considerá-lo incurso no art. 331 do Código Penal. Não pode ser impugnado por maio de recurso extraordinário no caso em que o impugnante não demonstra ofensa à Constituição ou discrepância de precedentes do STF. Regimento Interno da Corte, art. 308, capt, combinado com o seu inciso 1.
2. Agravo regimental a que a 1ª Turma nega provimento.